Tribunal: TJBA
Processo: 0534882-25.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0534882-25.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: M J CONSTRUCOES LOCACAO E SERVICOS LTDA - ME Advogado(s): ANGELA VENTIM LEMOS APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: Apelação cível. Mandado de Segurança. MM Juízo a quo denegou a segurança vindicada e extinguiu o feito com resolução de mérito. Razões do apelo, pugnando pela reforma do julgado e consequente concessão da segurança perseguida. A questão posta para acertamento diz respeito ao caráter progressivo do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis – ITIV/ITBI, estatuído no art. 118, do Código Tributário do Município de Salvador, no qual consta a previsão da alíquota de 1% (um por cento) para as transmissões de imóveis populares, bem como a alíquota de 3% (três por cento) para as demais, situação que o impetrante reputa inconstitucional, com base no quanto consta no texto da Súmula 656 do STF. Compulsando os autos, forçoso concluir não merecer retoques o julgado vergastado, neste particular. Cumpre de logo ressaltar que o ITIV/ITBI é o imposto previsto no art. 156, inciso II, da Carta Magna, cujo fato gerador é a transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis e de direitos reais sobre bens imóveis, exceto os de garantia. É cediço que sua base de cálculo é o valor venal do imóvel, bem como que as alíquotas do referido imposto são fixadas por lei ordinária municipal, sem quaisquer limitações. Note-se que o Supremo Tribunal Federal assentou entendimento de acordo com o qual o ITIV, por se tratar de imposto real, bem como à vista da ausência de autorização constitucional, não pode ser progressivo, sendo vedada a graduação das alíquotas com base na presunção da maior capacidade contributiva a partir do valor venal do imóvel adquirido. Insta salientar que a suposta progressividade do imposto, de acordo com as alegações do apelante/impetrante, decorre do quanto consta no art. 118, do Código Tributário do Município de Salvador. Todavia, da simples leitura do dispositivo legal supratranscrito, fácil vislumbrar que a alíquota de 3% (três por cento) fora estipulada para as operações de transmissão de imóveis em geral, enquanto que a alíquota de 1% (um por cento) foi fixada exclusivamente para a aquisição de imóveis populares, desde que atendidos os requisitos cumulativos previstos no Decreto Municipal de nº 24.058/2013. Deste modo, não há que se falar em progressividade de alíquotas, atreladas ao valor venal do imóvel ou à capacidade contributiva do contribuinte, como quer fazer acreditar o recorrente, mas tão somente a concessão de um benefício, com o escopo de facilitar a aquisição de moradia popular, o que acaba por afastar a hipótese contida na Súmula 656, do STF. Assim sendo, forçoso concluir não haver qualquer inconstitucionalidade no regramento contido no art. 118, do Código Tributário do Município de Salvador, até porque não se trata de um regime com finalidade arrecadatória, mas de desoneração parcial das transações que envolvem a aquisição de imóveis populares. No que pertine à base de cálculo do ITIV, cumpre de logo salientar que, conforme o quanto estatuído no inciso II, do art. 156, da Constituição Federal, foi atribuída ao Município a competência para instituir o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), que tem como fato gerador a “transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição”, previsão igualmente contida no art. 35 do CTN. Em sendo assim, não pode o Município pretender adotar um valor venal para o cálculo do IPTU e outro, mais elevado, para cálculo do ITIV, pois que tal discrepância afronta o princípio da estrita legalidade, já que o IPTU e o ITIV possuem, como base de cálculo, o valor venal do imóvel e o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, respectivamente, de acordo com o disposto nos arts. 33 e 38, ambos do CTN. Desta forma, reputa-se inviável que o mesmo imóvel apresente valores venais diferentes como base de cálculo para o IPTU e o ITIV, motivo porque merece retoques o julgado hostilizado neste item. Todavia, no caso da Municipalidade não aceitar o valor livremente fixado pelas partes, poderá arbitrar o valor mediante instauração de procedimento previsto no art. 148 do CTN, desde que assegurado ao sujeito passivo o contraditório e o devido processo legal. Nada impede, portanto, que o Fisco proceda ao lançamento de ofício do ITIV, nos casos de não recolhimento do valor devido ou recolhimento feito a menor, observando-se o quanto consta na legislação pátria aplicável à espécie. Recurso parcialmente provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0534882-25.2014.8.05.0001, em que figura como apelante, M J CONSTRUCOES LOCACAO E SERVICOS LTDA - ME, e como apelado o MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2023. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA